Tribunal: TJSP
Processo: 1056127-97.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A SEGURADOS.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PORQUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL ENTRE A DANIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS SEUS SEGURADOS E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

APRESENTAÇÃO DE LAUDOS GENÉRICOS QUE NÃO ESPECIFICAM

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A SEGURADOS.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PORQUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL ENTRE A DANIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS SEUS SEGURADOS E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

APRESENTAÇÃO DE LAUDOS GENÉRICOS QUE NÃO ESPECIFICAM SE OS APARELHOS FORAM AVARIADOS POR OSCILAÇÕES PROVENIENTES DA REDE ADMINISTRADA PELA RÉ.

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA QUANTO À DANIFICAÇÃO DE BENS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EM REDES DE TELEFONIA, TV A CABO, INTERNET E INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL DO CONSUMIDOR.

RECURSO PROVIDO.